Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-64.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à Defesa, no que tange à realização de audiência dos jovens por videoconferência. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT, que, à época, recomendava a adoção de certas medidas para se evitar a propagação da Covid-19.
2. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço. 1.1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas.
4. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis aos adolescentes, autorizam a aplicação da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.